Tribunal: TJMT
Processo: 0000979-82.2019.8.11.0108
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000979-82.2019.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), FRANCISCO FROMMING - CPF: 097.210.156-01 (APELANTE), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS –
1.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE –
TESTEMUNHOS E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE COMPROVAM A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO PELO APELANTE
– VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA
–
2
. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE
– INVIABILIDADE –
EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA PELO RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E PELA QUANTIDADE

DE DROGA APREENDIDA –
3. REQUESTADO O ABRANDAMENTO DA FORMA DE CUMPRIMENTO DA PENA
– IMPROCEDÊNCIA – AGENTE REINCIDENTE – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É
inviável cogitar a absolvição pelo crime de tráfico de drogas,
quando o testemunho do policial civil ouvido em juízo e as circunstâncias do flagrante demonstram seguramente que as
substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois, tais depoimentos
são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas (Enunciado Orientativo n.o 8 da TCCR do TJMT).

2. Ratifica-se a pena-base estabelecida na r. sentença quando há devida avaliação pejorativa dos antecedentes criminais do agente e, somado a isso, subsiste o destaque da expressiva quantidade de entorpecente apreendida, consoante disposto no art. 42 da Lei n.o 11.343/06.

3.
Revela-se escorreita a imposição do regime inicial fechado a despeito da fixação de pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, nos termos dos
artigos 33, §3.o, do Código Penal, haja vista a reincidência e os maus antecedentes do apelante.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

FRANCISCO FROMMING

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
FRANCISCO FROMMING
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT nos autos da ação penal n.o 979-82.2019.811.0108 – código 70225, na qual foi
condenado
à pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
230 (duzentos e trinta) dias-multa
, unitariamente calculados na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época, pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006
.

Nas razões recursais de ID 36084508 e ID 36084509

interposta por advogada dativa, o ora recorrente almeja a
absolvição por insuficiência probatória
, destacando, em síntese, que os depoimentos dos policiais militares são os únicos meios de prova que lhe incriminam e, estes, não apontam de forma incontroversa a propriedade do narcótico apreendido, notadamente porque foi localizado no quintal da residência de um adolescente infrator. De forma subsidiária, requesta a fixação da
pena-base no mínimo legal
, destacando a inobservância ao art. 59 do Código Penal, ao que agrega o pedido de
modificação do regime para o inicialmente semiaberto
, por estar preenchido o requisito objetivo previsto em lei.

Em contrarrazões anexadas no ID
36088042
, o Ministério Público refuta a totalidade dos petitórios defensivos e pugna pelo desprovimento do apelo.

Nesta instância, igualmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID 39032999 pelo conhecimento e
des
provimento

do re
curso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
18 de junho de 2019
, por volta das 20h10, em via pública próxima às casas da Cohab, n.o 908, bairro São Cristóvão, na cidade de Tapurah/MT, o ora recorrente
FRANCISCO FROMMING
foi preso em flagrante delito
transportando
e
trazendo consigo
04 (quatro) tabletes de substância análoga à
maconha
, com massa total de
2,910 kg
(dois quilos e novecentos e dez gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo narrativa realizada pelo i.
Parquet
, na mencionada data, os agentes de segurança pública visualizaram o recorrente pilotando uma motocicleta, sucedida da ação de acelerar o veículo ao ver a aproximação da viatura, o que lhes gerou uma situação suspeita e o início da perseguição com prolação de diversas ordens de paradas verbais e sinais luminosos, todas desrespeitadas.

Ainda de acordo com a inicial acusatória, o êxito da diligência somente ocorreu quando o suspeito adentrou no quintal da residência do adolescente infrator
Carlos Alvin,
pois, nesse momento, foi abordado e revistado, sendo localizado no interior da sua mochila o narcótico acima descrito, dividido em quatro porções médias, embaladas em
insulfilm
, além de um aparelho celular e a quantia de R$ 610,00 (seiscentos e dez reais), a ensejar a sua condução à Delegacia de Polícia para as providências necessárias.

Por este fato,
FRANCISCO FROMMING
foi denunciado e condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça.

1.

Do pedido de absolvição por insuficiência de provas:

Malgrado os argumentos defensivos no sentido de que as provas angariadas na persecução penal são incapazes de demonstrar a sua propriedade quanto às substâncias apreendidas durante a ação policial, bem assim insuficientes para indicar o efetivo exercício da mercancia espúria de narcóticos, do exame dos autos,
depreende-se que a pretensão absolutória não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre dizer que a
materialidade delitiva
encontra-se comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 36082465 - Pág. 2), do boletim de ocorrência (ID 36082465 – Pág. 3/7), do termo de apreensão (ID 36082467 - Pág. 2), além do auto de constatação provisório de entorpecente e do laudo pericial (ID 36082467 - Pág. 4; ID 36086494).

No tocante à
autoria
, não se olvida que
FRANCISCO FROMMING

se valeu
extrajudicialmente
do seu
direito constitucional ao silêncio
(ID
36082466 - Pág. 9) e, em
juízo
,
negou
a propriedade e o transporte do entorpecente apreendido nos autos, justificando para o juiz togado que a mochila contendo a substância ilícita pertencia ao adolescente
Carlos Eduardo Oliveira Alvin
, sendo, pois, localizada no quintal da residência daquele; ao que salientou a inimizade e a parcialidade de um dos agentes públicos, tudo com o fim de descredibilizar as provas produzidas pelo órgão acusatório (Relatório de Mídia de ID 36088048).

Outrossim, também não passa desapercebida a tentativa do inimputável
Carlos Eduardo Oliveira Alvin
de inocentar o ora insurgente, porquanto na
seara investigativa
se limitou a dizer que presenciou a perseguição do réu, a qual se findou no seu imóvel (ID 36082466 - Pág. 5), ao passo que no
curso da fase processual
compareceu à Defensoria Pública daquela urbe para registrar a omissão dos policiais ao tempo da confecção do seu depoimento anterior, assim como assomar a nova descrição fática, mencionando, nesse viés, a sua propriedade quanto ao entorpecente localizado naquela data e a ressalva de que
“quando o FRANCISCO chegou ele não carregava nenhuma mochila ou bolsa”
(sic - ID 36086498 - Pág. 3).

Ademais,
sob o crivo do contraditório
, na condição de testemunha compromissada a dizer a verdade,
Carlos Eduardo Oliveira Alvin

persistiu na versão de que era o proprietário da substância ilícita, reiterando a inocência ao insurgente no tocante ao fato ilícito submetido à apuração (Relatório de Mídia de ID 36088048).

Ocorre que a despeito de tais provas refletirem os consagrados princípios da ampla defesa e da não autoincriminação, assim como o intento da i. Defesa de comprovar o alegado, conforme dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal, estas

não se mostraram aptas a influir positivamente na convicção do julgador, à medida que o ora recorrente estava descompromissado com a verdade e as elucidações do adolescentes mostraram-se desarmônicas entre si, tornando-se insuficientes para se sobreporem aos depoimentos prestados pelos agentes públicos, que, a turno, foram retilíneos e imparciais.

Com efeito, mantendo coesão com as narrativas prestadas no caderno investigativo (ID 36082466)
, os policiais militares
Helckier Ricardo da Silva Araújo
e
Rinaldo Athilla Coelho Teodoro
afirmaram
em juízo
que, na data do fato, avistaram a motocicleta pilotada pelo recorrente e estranharam o fato dele alterar a rota inicialmente traçada quando visualizou a viatura da polícia, sucedido do aumento de velocidade, a revelar atitude suspeita, mormente porque trazia nas suas costas uma mochila.

Nesse contexto, as testemunhas relembraram a desobediência do suspeito às inúmeras ordens de paradas proferidas, tanto por meio de sinais luminosos e sonoros quanto oral, bem como a perseguição realizada até a residência de um adolescente conhecido na urbe pela prática de inúmeros atos infracionais, onde ele adentrou no quintal com a motocicleta, se desvencilhou da mochila e intentou persistir a fuga a pé, mas, sem êxito, porquanto detido.

Ato contínuo, os agentes públicos localizaram o item dispensado, contendo no seu interior os tabletes médios de substância análoga à maconha, uma faca com resquícios de entorpecente, além de certo valor pecuniário, ressaltando, por mais de uma vez, que a mochila pertencia ao recorrente e este intentou se desfazer do item, arremessando no terreno no qual o inimputável residia.

Ainda sob o crivo do contraditório,
Helckier Ricardo da Silva Araújo
e
Rinaldo Athilla Coelho Teodoro
acrescentaram que a substância ilícita destinava-se ao comércio malsão, não só por se tratar da maior apreensão de narcóticos realizada pela corporação, sem prévia denúncia anônima, mas também pela forma de acondicionamento do narcótico, isto é, em pacotes contendo massas expressivas e envoltos por fita isolante cor marrom.

Por fim, o policial militar
Rinaldo Athilla Coelho Teodoro
não mencionou qualquer animosidade contra o recorrente, relembrando de uma única abordagem pretérita pela prática do crime de receptação, assomando-se a esse contexto as assertivas prestadas por
Helckier Ricardo da Silva Araújo
no sentido de que foi a sua primeira abordagem contra o réu, traduzindo-a em um ato de sorte, à medida que não subsistiam notícias anteriores incriminando-o, derivando a diligência da própria conduta escapatória realizada por ele (Relatório de Mídia de ID
36088048 - Pág. 4).

Ao que se vê, os depoimentos em destaque revelam de forma uníssona a propriedade da droga e a sua destinação mercantil, de sorte que,
nada obstante a negativa de autoria sustentada pelo réu, entendo que os elementos probatórios reunidos autorizam a confirmação da sentença condenatória ora combatida, pois,
o testemunho firme e coerente dos policiais militares

ouvidos em juízo, somado às circunstâncias da apreensão e aos demais elementos de convicção, incluindo a vida pregressa, são suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado.

A propósito, a
cerca da validade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é pacífico que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que
“
os depoimentos
de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(
Enunciado Orientativo n.o 8
, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Negritei.

Urge destacar, outrossim, que o fato do agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, isso porque, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.o 7
, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Tal-qualmente, é sempre pertinente ressaltar que nos moldes do
Enunciado Orientativo n.o 3
da TCCR do TJMT, “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito
pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”
,

até porque, comumente deparamo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

Portanto,
diante do acervo probatório colhido, a
manutenção do desfecho condenatório
é medida de rigor.

2. Da retificação da pena-base:

No tocante à dosimetria penal, malgrado os argumentos defensivos em sentido contrário, dessume-se dos autos que a autoridade judiciária observou o teor do art. 59 do Código Penal e, além do mais, não incorreu em qualquer ilegalidade nas fases subsequentes,
inexistindo qualquer reparo a ser realizado na pena imposta ao recorrente.

Isso pois, o MM. Juiz
a quo
negativou os
ANTECEDENTES CRIMINAIS
do agente, sob o argumento de que “
o acusado possui diversos executivos de pena, inclusive de natureza de tráfico de entorpecente, devendo um deles ser utilizado para a elevação da pena-base (autos código 104325 - Sorriso), enquanto os demais para a segunda fase da aplicação da pena (fls. 60/62)”

(sic – ID 36084501 - Pág. 4), somando a isso a quantidade e a natureza de droga apreendida, isto é, aproximadamente
2,910 kg de maconha
, consoante dispõe o art. 42 da Lei n.o 11.343/06.

Nesse diapasão, cotejando o teor da Folha de Antecedentes Criminais de ID 36082474 com consultas ao sítio eletrônico deste eg. Sodalício, dessume-se que o Processo Executivo de Pena mencionado para desabonar o vetor judicial guarda similaridade com executivos identificados nos códigos 294837, 265809 e 84616, todos referentes à condenação pela prática do
crime de tráfico de entorpecente
, com imposição de 01 ano e 08 meses de reclusão e
trânsito em julgado materializado no ano de 2012
.

A despeito de posicionamento jurisprudencial em sentido oposto, a hipótese concreta se amolda ao entendimento da Corte Cidadã no sentido de que
“
as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência,
mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base
”.
(AgRg no HC 546.512/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020).

Não fosse suficiente, conquanto a autoridade judiciária não ter feito menção à ação penal código 134081, extrai-se do extrato virtual que o seu resultado foi a prolação de édito condenatório condenação pela
prática do crime de roubo circunstanciado
,
com trânsito em julgado para a acusação ocorreu no ano 18/09/2017
, isto é, anteriormente ao fato ilícito em análise.

Além disso, na primeira fase da dosagem da pena, sobreveio o destaque do teor do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, no qual o próprio legislador
impôs ao juiz o dever de considerar a
qualidade
e a
quantidade
da droga
, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

In casu
, embora a natureza da substância apreendida não seja aquela de maior nocividade à saúde pública, por ser análoga à
MACONHA
, trata-se de apreensão de quase
3KG
, peso o qual se mostra
expressivo e suficiente
para fomentar inúmeras bocas de fumo da região norte do Estado e, por conseguinte, ocasionar efeitos nefastos à convivência social.

A ilustrar o pensamento e demonstrar o que a quantidade de substância representa, seria possível confeccionar aproximados
9.000

cigarros
de maconha com a massa apreendida, pois, na lição do lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes “
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente".

(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114). (Grifei).

Destarte, os fundamentos utilizados para elevar a pena-base são idôneos, evidenciando-se, ademais, que o acréscimo efetivado, isto é, 07 meses e 15 dias de punição por elementar desabonada, se mostra justo e proporcional à espécie, notadamente porque alinhado com o
critério ideal
, que é o sugerido e validado pelo ordenamento jurídico.

A propósito, na fase subsequente, houve o reconhecimento da
agravante da reincidência
, com o incremento de 1 ano e 15 dias de pena, atuação que mais uma vez se revelou adequada à espécie, porquanto o Processo Executivo de Pena mencionado na r. sentença, identificado pelo código 163943, em tramite na Comarca de Sorriso, se difere do édito utilizado na primeira fase da dosimetria penal, tratando-se de condenação pela prática do
crime previsto no art. 180-A do Código Penal
, cujo trânsito em julgado se materializou no
ano de 2016
.

Na derradeira fase, não foram reconhecidas quaisquer causas de aumento e/ou diminuição, o que se apresenta escorreito, notadamente porque demonstrado a dedicação do réu ao cometimento de atos ilícitos.

Com efeito, faz-se
imperiosa a ratificação
da reprimenda estabelecida no primeiro grau de jurisdição.

3.
Do regime de cumprimento da pena:

Em arremate, no que tange
à forma de cumprimento da pena, a autoridade judiciária impôs a
FRANCISCO FROMMING

o regime inicial fechado, sob o argumento de que
“
inobstante a pena aplicada ao condenado seja inferior a oito anos, não se verifica a possibilidade de aplicação do regime inicial semiaberto, previsto no artigo 33, §2.o, ‘b’, uma vez que o réu é reincidente, inclusive na prática de tráfico de entorpecente, motivo pelo qual determino o fechado como regime inicial de cumprimento da pena para o condenado”
(sic – ID 36084501 - Pág. 6).

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos para abrandar a forma de quitação da reprimenda, o
raciocínio adotado pelo julgador é legítimo e não comporta qualquer reparo
, notadamente porque, consoante exposto alhures
,
o recorrente detém maus antecedentes e a reincidência concomitantemente, a comportar o entendimento da Corte Cidadã no sentido de que
“
em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e possuidor de maus antecedentes, não há falar em ilegalidade na fixação do regime fechado, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "b" e § 3o, do Estatuto Repressor. Aplicação, a contrario sensu, da Súmula 269/STJ”
(HC 557.198/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020)
.

Além do mais, cuida-se de apreensão de expressiva quantidade de substâncias análogas à maconha, a comportar o entendimento de que
“o regime inicial fechado é o adequado para a reprovação do delito, tendo em vista a quantia, a variedade e a espécie das drogas apreendidas, nos exatos termos dos arts. 42 da Lei de Drogas c/c o art. 59 e 33 do Código Penal”
. (STJ - HC 488.679/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019).

Nesse contexto,
incabível
o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Não obstante, urge salientar que, a teor do andamento virtual do Processo Executivo de Pena
0010926-78.2016.8.11.0040 -, no qual a guia de execução afeta a este feito está indexada -, o ora recorrente encontra-se
no regime aberto
, com status de “solto”, o que coloca a dúvida a necessidade – ou não – de analisar
a negativa do direito de recorrer em liberdade.

No entanto, a
tento à última posição do Pretório Excelso acerca do tema, proferida em 07/11/2019, especificamente quando da conclusão do julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54 e que resultou na alteração do entendimento que vinha adotando desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução da pena de prisão para condenados em 2.a instância, com o fito de inibir arguição futura de ilegalidade, notadamente porque os autos está na classificado como prioritário em razão de se tratar de réu preso,
reitero que se encontram presentes os requisitos da custódia preventiva
de
FRANCISCO FROMMING
.

Isso pois, a
segregação antes do
trânsito em julgado do decreto condenatório
se justifica
a fim de
garantir a ordem pública
, em especial porque é
reincidente
, sendo, portanto, contumaz na prática delitiva, o que atrai a incidência do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

Portanto,
mantém-se o óbice ao direito do réu de recorrer em

liberdade.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
FRANCISCO FROMMING

permanecendo inalterada a r. sentença condenatória prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da ação penal n.o 979-82.2019.811.0108 – código 70225
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020